Tribunal: TJBA
Processo: 8041291-23.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041291-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARILENE DE JESUS BORGES DOS SANTOS e outros (17)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ANANDA DE JESUS SOUZA MORAES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÕES NÃO DEMONSTRADAS - RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - MULTA APLICADA - REJEIÇÃO.

1. Não cuidaram os embargantes de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justificasse a oposição dos presentes aclaratórios, sendo nítido o seu caráter protelatório.

2. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

3. Embargos de declaração não acolhidos, acórdão mantido em todos os seus termos, multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041291-23.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante ARILENE DE JESUS BORGES DOS SANTOS e outros (17) e como apelada VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .